Tribunal: STF
Processo: ARE 1504939
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Forma de pagamento. Liquidação de sentença. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Reexame de fatos e provas e interpretação de normas infraconstitucionais. Óbice dos enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí pelo qual se concluiu que “o quantum devido será apurado após a decisão final, quando serão feitas as necessárias e legais atualizações e, somente então, definida a forma de pagamento, se por precatório ou requisição de pequeno valor”.



    2. No acórdão recorrido não se estabeleceu a forma de pagamento, tendo sido consignado que sua definição dependeria da fase de liquidação da sentença.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento das verbas devidas ao impetrante, entre a impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, deve ser feito por meio de precatório, nos termos do art. 100 da CRFB, ou por inclusão em folha de pagamento.



    III. Razões de decidir



    4. O Colegiado a quo concluiu que, “no que toca ao procedimento adequado do pagamento a ser realizado pelo Estado do Piauí, ora recorrente, seja por meio de Precatório ou por RPV, tem sua oportunidade, após a liquidação da sentença recorrida”.



    5. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao preenchimento dos requisitos da exceção de pré-executividade. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    6. No mais, a análise do recurso extraordinário demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de normas infraconstitucionais, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se originariamente de ação de mandado de segurança com pedido para tornar nulo o ato no que foi excluído o impetrante “da lista de promovidos do quadro do pessoal da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí e, por conseguinte, determinada a sua imediata inclusão dentre os agentes de policia civil promovidos por merecimento, ora insertos no Decreto Governamental N° 17.505, de 30 de novembro de 2017, da primeira Classe para CLASSE ESPECIAL, com todos os efeitos que do ato decorrerem, desde a data do decreto governamental” (e-doc. 3, p. 8; grifos no original).



    2. A decisão da segurança, concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em 28/08/2018 (e-doc. 13), ficou assim ementada:



    “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO. CLASSE ESPECIAL. PRETERIÇÃO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE DEMAIS INTERESSADOS - AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Preliminar de nulidade da sentença face a não citação dos litisconsortes passivos necessários negada, pois a promoção pleiteada refere-se a uma situação pessoal, observada as determinações legais. 



    2. O impetrante atendia aos requisitos para promoção estabelecidos pela Lei Complementar Nº 37/2004 e foi preterido por servidores que, conforme provas pré-constituídas, não atendiam as exigências legais. A omissão do Estado do Piauí consiste em nítida ofensa aos princípios constitucionais administrativos estabelecidos no art. 37, caput, da CF. 



    3. Improcedente a alegação do Estado do Piauí de que promover o impetrante significaria em invasão indevida de poderes, ofendendo o art. 2º. O controle judicial dos atos administrativos, especialmente quando eivados de ilegalidade não fere, de forma alguma, o princípio da separação de poderes, tudo com fulcro no art. 5º, inciso XXXV, da CF. 



    4. Segurança concedida.”



    3. O Estado do Piauí, em 10/01/2019, informou que não apresentaria recurso quanto ao que decidido no mandado de segurança (e-doc. 20, p. 23). 



    4. Em 12/03/2019, Adailton Soares Vilela requereu o “devido o cumprimento do Acórdão, cuja decisão determinou a ‘inclusão do Impetrante dentre os Agentes de Polícia Civil promovidos à Classe Especial, bem como, o pagamento da diferença remuneratória que deixou de receber a partir da impetração do mandamus’” (e-doc. 20, p. 25; e e-doc. 20, p. 34).



    5. Em 09/05/2019, foi determinado que o Estado do Piauí fosse oficiado para cumprimento da decisão (e-doc. 15, p. 33). 



    6. O Estado apresentou, em 18/06/2019, petição de embargos de declaração com o fim de que fosse “reconhecido que o pagamento dos valores devidos entre a data da impetração do writ e o cumprimento da ordem mandamental submete-se ao regime de precatórios, devendo observar as regras contidas nos arts. 534 e 535 do CPC” (e-doc. 16, p. 5; grifos no original). 



    7. Em decisão nos embargos de declaração, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, em 08/11/20219, rejeitou o pedido na forma assim ementada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. REFORMA DA DECISÃO EMBARGADA. MODIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.



    1 E assente o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que esta tenha sido omissa, contraditória, obscura, ou que tenha erros materiais, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2- O exame da peça recursal é suficiente para constatar que não se pretende provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer as teses do Embargantes.



    3 Assim, a pretensão principal dos Embargantes é rediscutir a matéria. O próprio Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento que são incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    4- Cumpre registrar, ainda, que o julgador não está obrigado a emitir pronunciamento acerca de todas as provas produzidas nos autos, tampouco acerca de todos os argumentos lançados pelas partes. desde que motive sua convicção. Nesta senda, nota-se que houve suficientemente motivação, não sendo possível também arguir a existência de omissão.



    5- Embargos de declaração rejeitados." (e-doc. 18, p. 3; grifos no original). 



    8. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 100 da Constituição da República e ao Tema nº 831 do ementário da Repercussão Geral.



    8.1. Pede o provimento do recurso extraordinário, “ante a violação do art. 100 da CF/88, com o fito de determinar que o pagamento das verbas pleiteadas na presente ação dê-se com observância ao regime dos precatórios” (e-doc. 23, p. 8).



    9. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “(...) o acórdão [recorrido] esclarece que o valor devido somente é apurado após decisão final, momento em que serão feitas às atualizações e definida a forma de pagamento, se por meio de precatório ou RPV (requisição de pequeno valor), in verbis: (...)



    Observo por oportuno que, conforme petição de id 5214474- págs.11, 12 e 13, o valor a ser recebido pelo Recorrido é de R$ 13.070,91 (treze mil, setenta reais e noventa e um centavos), condizentes com o RPV, pois segundo a Lei Estadual 75/2017, o valor limite para definir o título como RPV ou precatório é de 40 salários mínimos vigentes. 



    Assim, considerando que a leitura do acervo da lide evidencia conformidade da convicção firmada nesta Corte com aquela definida sob a sistemática de repercussão geral, é possível concluir que não pode prosperar o Apelo Extraordinário. 



    Ademais, alterar a decisão, como requer o Recorrente, demandaria revolvimento dos fatos e provas dos autos, medida vedada nesta via, ante o óbice da Súm. 279, do STF.” (e-doc. 25).



    10. O agravante afirma que “a discussão posta no apelo extraordinário consiste em definir se o pagamento dos valores devidos entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve ser realizado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF, ou mediante inclusão em folha de pagamento. Desse modo, trata-se de questão exclusivamente de direito, não sendo necessário qualquer revolvimento do conjunto fático-probatório. Assim, não há que incidir o óbice da Súmula 279/STF” (e-doc. 28, p. 4).



    11. Em 09/08/2024, neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário (e-doc. 39) e, posteriormente, diante da oposição de embargos de declaração (e-doc. 43), tornei sem efeito a decisão embargada e determinei a remessa dos autos à origem, a fim de que se procedesse juntada das peças decisórias exaradas na fase de execução (e-doc. 51).



    12. Os autos retornaram com certidão apontando as peças necessárias (e-doc. 54). 



    É o relatório.



    Decido.



    13. O recurso não merece prosperar.



    14. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão proferido nos embargos de declaração:



    “(...) Destaque-se, em face da alegação acerca da omissão pela ausência de manifestação expressa acerca da necessidade de expedição de precatório, a previsão do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:



Art. 87. Sem prejuízo de outras atribuições expressas ou implícitas neste regimento, ao Presidente do Tribunal compete: XIV - ordenar o pagamento dos precatórios em virtude de sentença proferida contra a Fazenda Pública, estadual ou municipal, nos termos do art. 100 da Constituição do Brasil e dos arts. 730, inciso I e 731, do Código de Processo Civil.



    Quanto ao tema, este Tribunal tem posicionamento no sentido de que o quantum devido será apurado após a decisão final, quando serão feitas as necessárias e legais atualizações e, somente então, definido a forma de pagamento, se por precatório ou requisição de pequeno valor: (...)



    Assim, não devem prosperar as alegações do embargante, tendo em vista que esta análise, no que toca ao procedimento adequado do pagamento a ser realizado pelo Estado do Piauí, ora recorrente, seja por meio de Precatório ou por RPV, tem sua oportunidade, após a liquidação da sentença recorrida, desse modo, não há se falar em omissão do acórdão embargado.” (e-doc. 18, p. 5-6, grifos nossos).



    15. Assim, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente “ao procedimento adequado do pagamento a ser realizado pelo Estado do Piauí, ora recorrente, seja por meio de Precatório ou por RPV, tem sua oportunidade, após a liquidação da sentença recorrida”. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF: 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    15.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.353.329-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Assente na Corte que questões atinentes ao cabimento de exceção de pré-executividade são de cunho infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.245.300-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/04/2020, p. 27/04/2020; grifos nossos).



    16. No mais, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    17. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. IV — Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.480.053-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 10/06/2024; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ENQUADRAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.466.372-AgR/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 03/06/2024; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.171.450-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2019, p. 1º/03/2019; grifos acrescidos).  



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    19. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    20. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator